Tribunal: TCU
Processo: 007.142/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre programas de distribuição de resultados de empresas estatais federais e seus reflexos nas contas públicas. Análise das respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que, nesta etapa processual, trata da análise das respostas às oitivas realizadas junto à Infraero, Eletrobras e Sest, nos termos do art. 276, § 3o, do RITCU, em cumprimento aos subitens 9.2 e 9.4 do Acórdão 830/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. determinar à Infraero que se abstenha de realizar os seguintes pagamentos, enquanto perdurar a situação de dependência em relação ao Tesouro Nacional, tendo em vista o disposto no item 9.2.3 do Acórdão 89/2020-TCU-Plenário , com redação dada pelo Acórdão 1274/2020-TCU-Plenário : 9.1.1. verbas de remuneração acima do teto constitucional a seus empregados e dirigentes, a teor do disposto no art. 37, inciso XI, da CF/1988, ressalvadas aquelas de caráter indenizatório; 9.1.2. distribuição de Participação nos Lucros ou resultados (PLR) a seus servidores e de Remuneração Variável Anual (RVA) a seus dirigentes, por força do disposto no art. 3o da Resolução CCE 10/1995; 9.2. determinar ao Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Infraestrutura, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que apresente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 9.2.1. relatório circunstanciado voltado a demonstrar que a Infraero reúne condições econômicas e financeiras de manter suas operações sem necessitar de aportes da União, tendo em vista o disposto no art. 2o, inciso III, da Lei Complementar 101/2000; ou 9.2.2. caso reconheça a irreversibilidade da condição de dependência da Infraero, apresente plano de transição necessário para a inclusão da estatal no Orçamento Fiscal da Seguridade Social da União-OFSS, bem como os seus fundamentos e a razoabilidade de sua duração, em linha com o entendimento firmado no item 9.2.2 do Acórdão 89/2020-TCU-Plenário , inclusive as ações previstas para mitigar os efeitos da migração da estatal para o OFSS sobre as atividades da pasta à qual estará vinculada, por força do limite de gastos imposto pela EC 95/2016; 9.3. o relatório de que trata o subitem 9.2.1 deverá conter o modelo de gestão concebido para dotar a Infraero de sustentabilidade econômica e financeira, bem como, entre outras informações necessárias à plena compreensão dos seus fundamentos e premissas: 9.3.1. as estimativas de receitas e previsão de despesas com nível de detalhamento que indiquem as fontes de receitas, bem como fundamente os valores apresentados; 9.3.2. impactos previstos nas receitas operacionais decorrentes do plano de concessão da infraestrutura aeroportuária ainda sob a gestão da Infraero, bem como dos efeitos econômicos adversos causados pela pandemia de Covid-19; 9.4. tornar sem efeito a cautelar de que trata o subitem 9.3 do Acórdão 830/2019-TCU-Plenário ; 9.5. notificar a Infraero, a Eletrobras, a Sest, o Ministério da Economia, a Casa Civil da Presidência da República e o Ministério da Infraestrutura acerca desta decisão; 9.6. constituir processo apartado para monitoramento das questões a que se referem os subitens 9.2 e 9.3; 9.7. recomendar à Segecex que, após a apreciação do pedido de reexame interposto contra o Acórdão 937/2019-TCU-Plenário , avalie a oportunidade e a conveniência de realizar auditoria na Infraero com vistas a verificar se os pagamentos de pessoal, nos anos em que ficou caracterizada a dependência da estatal em relação a recursos da União, respeitaram o teto constitucional de remuneração aplicável aos servidores públicos; 9.8. encaminhar os presentes autos à Secretaria de Recursos (Serur) para prosseguimento da análise do pedido de reexame à peça 96.